Tribunal: TJSP
Processo: 2333438-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido penhora de valor decorrente de arrendamento rural. Indeferimento. Pesquisa de bens que cabe ao credor. Inexistência, ademais, de prova do arrendamento rural. Decisão mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.